Tribunal: TJDFT
Processo: 0748801-62.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0748801-62.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A., CARMEN NUNES DE OLIVEIRA APELADO: CARMEN NUNES DE OLIVEIRA, BANCO C6 CONSIGNADO S.A. DESPACHO Intime-se a parte embargada (Carmem Nunes de Oliveira) para, querendo, apresentar contrarrazões aos embargos, no prazo de 05 (cinco) dias. Brasília/DF, 5 de novembro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora